Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0736893-74.2023.8.07.0000 DESPACHO Concedida a medida liminar para determinar convocação da impetrante ao Curso de Formação Profissional (id. 50942686), a parte retorna para informar que ainda não houve cumprimento da decisão (id. 51192098). Assim, intime-se a autoridade impetrada para manifestação de direito sobre o petitório de id. 51192098. Em após, prossiga-se conforme as providências indicadas na parte final da decisão liminar (id. 50942686). Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator